Tribunal: TJBA
Processo: 8000675-16.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000675-16.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO, RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA E NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000675-16.2023.8.05.0223, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelada ELIENE FERREIRA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator